Tribunal: TJES
Processo: 0014355-95.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014355-95.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIONE DA CONCEICAO MIRANDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGALIDADE DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Dione da Conceição Miranda contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negara provimento à apelação e mantivera sentença de improcedência em ação de anulação de penalidade administrativa consistente em suspensão de 90 dias. A embargante sustenta omissão no julgado, sob o argumento de que não houve manifestação sobre a tese de ilegalidade da sanção aplicada, por suposta incompatibilidade entre a infração prevista no art. 177, III, "j", da Lei Municipal nº 2.994/82 e a penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, por não apreciar tese de ilegalidade da penalidade administrativa aplicada, configurando hipótese de cabimento dos embargos declaratórios à luz do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a legalidade da penalidade administrativa, analisando a proporcionalidade e a razoabilidade da dosimetria realizada pela Administração, afastando a tese de nulidade do ato punitivo.

A alegação de ausência de previsão legal para a sanção aplicada configura tentativa de rediscussão da matéria sob novo enfoque, o que é incabível na via dos aclaratórios.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentar de modo suficiente para compor o litígio (AgInt no AREsp 2.699.827/MG; AgRg no AREsp 1.784.093/PR).

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, resta caracterizado apenas o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a modificação da decisão pela via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria já decidida, destinando-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

A revisão judicial da dosimetria da sanção administrativa é excepcional e não se admite quando a autoridade aplica penalidade mais branda, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; Lei Municipal nº 2.994/82, art. 177, III, "j".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJe 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014355-95.2010.8.08.0024

EMBARGANTE:
DIONE DA CONCEIÇÃO MIRANDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
DIONE DA CONCEIÇÃO MIRANDA
em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo hígida a sentença que julgou improcedente a pretensão de anulação de penalidade administrativa.

A Embargante aponta a existência de omissão no aresto embargado, ao argumento de que o Colegiado não teria se manifestado sobre a tese de ilegalidade da sanção que lhe foi imposta – suspensão por 90 (noventa) dias –, uma vez que o dispositivo legal que fundamentou a punição (art. 177, III, 'j', da Lei Municipal nº 2.994/82) prevê, como sanção, a demissão.

Como é cediço, os Embargos de Declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, nos estritos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, portanto, os aclaratórios à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, manteve a sentença de improcedência, analisando as teses recursais atinentes à violação ao contraditório e à ampla defesa, ao excesso de prazo do PAD e à ausência de má-fé.

A questão ora trazida pela Embargante, relativa à suposta ausência de previsão legal para a pena de suspensão no tipo infracional aplicado, representa, em verdade, uma tentativa de rediscutir a matéria de fundo sob um novo enfoque, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A despeito desse cenário, certo é que o acórdão enfrentou a legalidade do ato administrativo punitivo, concluindo pela sua regularidade, até mesmo porque a dosimetria da pena, realizada pela autoridade administrativa com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aplicar sanção mais branda que a de demissão, mas ainda prevista no Estatuto, é matéria que se insere no mérito administrativo, cuja revisão pelo Poder Judiciário é excepcionalíssima e não foi admitida pelo Colegiado.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente e a jurisprudência consolidada. O que resta claro é o intuito da Embargante de ver rediscutida a matéria, olvidando-se, porém, que os embargos declaratórios não são o meio próprio para suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Ademais, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto a Embargante, ficando clara a mera irresignação desta com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.